Tribunal: TRF3
Processo: 5026852-92.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
622/1006)

5026852-92.2021.4.03.9999

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026852-92.2021.4.03.9999

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: APARECIDO DINO, MARIZA VALERIA MENDES DINO, ANTONIO DINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAMILE MICHELETTI DINO - SP432362-N

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL

INTERESSADO: LAIRTON DINO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em embargos de terceiro em razão da ilegitimidade de parte/inadequação da via, com condenação da parte embargante em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 105.000,00 em setembro/2018), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

- Em embargos de terceiro, o arbitramento dos honorários advocatícios é norteado pelo princípio da causalidade, conforme Enunciado da Súmula 303, do C. STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

- No caso, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes em razão da ilegitimidade ativa da parte embargante, pelo que, ante o princípio da causalidade, deve ser mantida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

- A verba honorária deve ser mantida em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista que a sucumbência já foi estabelecida nos patamares mínimos legais aplicáveis ao caso.

- Recurso de apelação improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026852-92.2021.4.03.9999

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: APARECIDO DINO, MARIZA VALERIA MENDES DINO, ANTONIO DINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAMILE MICHELETTI DINO - SP432362-N

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL

INTERESSADO: LAIRTON DINO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto Aparecido Dino e outros contra a sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 105.000,00 em setembro/2018), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, pugna a parte apelante pela reforma da r. sentença na parte relativa à condenação em honorários advocatícios, requerendo a inversão do ônus ou redução do valor.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal ao montante relativo à verba honorária fixada em embargos de terceiro.

Nos termos do art. 85 e seguintes do CPC, a atribuição da responsabilidade, para fins de condenação aos ônus de sucumbência, deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte que der causa à instauração da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Em embargos de terceiro, o arbitramento dos honorários advocatícios é norteado pelo princípio da causalidade, conforme enunciado da Súmula 303, do C. STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

No caso, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes em razão da ilegitimidade ativa da parte embargante, pelo que, ante o princípio da causalidade, deve ser mantida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao quantum da condenação, correta está a sentença em fixá-la em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A propósito, a equidade apenas pode ser aplicada quando se tratar de valor ínfimo ou inestimável, ou quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, mas o presente caso não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses.

Nesses termos, a verba honorária deve ser mantida em 10% dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sucumbência já foi estabelecida nos patamares mínimos legais aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em embargos de terceiro em razão da ilegitimidade de parte/inadequação da via, com condenação da parte embargante em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 105.000,00 em setembro/2018), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

- Em embargos de terceiro, o arbitramento dos honorários advocatícios é norteado pelo princípio da causalidade, conforme Enunciado da Súmula 303, do C. STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

- No caso, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes em razão da ilegitimidade ativa da parte embargante, pelo que, ante o princípio da causalidade, deve ser mantida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

- A verba honorária deve ser mantida em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista que a sucumbência já foi estabelecida nos patamares mínimos legais aplicáveis ao caso.

- Recurso de apelação improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão